Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de erro médico em atendimento ao filho dos autores, menor de idade, que deu entrada em Hospital Municipal com febre, vômito e diarreia. Sustentam ter sido dado alta ao paciente horas após receber atendimento médico e que o menor veio a óbito pouco tempo depois de chegar em sua residência.

Laudo pericial médico que atesta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de erro médico em atendimento ao filho dos autores, menor de idade, que deu entrada em Hospital Municipal com febre, vômito e diarreia. Sustentam ter sido dado alta ao paciente horas após receber atendimento médico e que o menor veio a óbito pouco tempo depois de chegar em sua residência.

Laudo pericial médico que atesta pelo atendimento adequado ao filho dos autores, porém destaca que o prontuário médico do Hospital não foi concluído, não constando informações sobre reavaliação ou prescrição de alta médica. Deficiência no prontuário médico que caracteriza negligência da equipe médica, pois não há no prontuário notícia se houve reavaliação do paciente e se este realmente recebeu alta ou não foi encontrado para ser reavaliado. Responsabilidade do Hospital em controlar a entrada e saída de seus pacientes enquanto dura o tratamento. Prontuário médico que deve ser corretamente preenchido. Filho dos autores que veio a óbito poucas horas após supostamente receber alta médica. Não se mostra crível acreditar na versão do Hospital requerido de que os autores levaram seu filho embora do Hospital sem autorização médica, pois o menor ainda não se sentia bem, o que se comprova pelo óbito em poucas horas após sair do Hospital. Falha no atendimento médico comprovada.

Reconhecimento, de ofício da ilegitimidade passiva do médico. Tratando-se de ação de indenização proposta com fundamento na responsabilidade civil da Administração, o agente público cuja responsabilidade é apurada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, cabendo-lhe, caso seja do interesse da Administração, figurar em ação regressiva Entendimento consolidado pelo E. STF - Extinção do feito, sem resolução de mérito em relação ao médico, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Recurso de apelação dos autores parcialmente provido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00; danos materiais referentes ao pagamento de despesas funerárias e pensão mensal desde a data do óbito (já que o menor tinha 15 anos de idade quando do infortúnio) até a data em que a vítima completaria 65 anos, ou até a data dos beneficiários da pensão, o que ocorrer primeiro. Indeferimento do pedido de danos materiais por gastos com advogado (honorários contratuais). Precedente do C. STJ.

R. sentença de improcedência da ação reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos dos autores, observando-se a extinção do feito por ilegitimidade passiva quanto ao médico.

Juros e correção monetária. Observância do que for decidido definitivamente pelo STF no tema 810.

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Verba honorária fixada por equidade.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.